Tribunal: CARF
Processo: 10880.994632/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994632/2011-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-003.406 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LIMEIRA INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de
origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-51.845 (e-fls. 450/454),
proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
afirmou
que
transmitiu
as
PER/DCOMP’s
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
09867.47182.160207.1.3.02-0500,
40361.43410.200307.1.3.02-5865,

36521.38086.300307.1.3.02-7610,
23099.91072.061006.1.7.04-3339, 27989.92143.231007.1.3.04-8352, com a utilização do
Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de 2005 no valor total de R$ 211.677,67.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994632/2011-84
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-003.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994632/2011-84

Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
confirmou as parcelas do crédito de IRPJ no valor total de R$ 233.745,00 a título de estimativas
pagas no mês de janeiro e março de 2007 IRPJ estimativas e PIS e COFINS devidos nos meses
de fevereiro e março de 2007.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
450/454):
“(...)
Verificou-se que o contribuinte possui 3 (três) processos de Parcelamento, págs.
185/440:
a) 18208.135149/2011-17- Lei 11.841- Parcelamento Especial, em andamento, no Setor
Proc Eletrônico Refis DRF SPO SP, desde 28/07/2011,
b) 10880.731861/2011-90- Lei 11.841- Revisão de Consolidação, em andamento, na Eq
de Parcelamento e Cobrança- DERAT-SPO, desde 30/10/2014, no qual consta o
Despacho Decisório de págs. 175/176, datado de 26/03/2013, referente a débitos que o
contribuinte solicitou inclusão no Refis, dentre os quais os de estimativas de 2005; este
Despacho Decisório determinou: Uma vez que ainda não existe sistema para tratar a
revisão de consolidação da Lei 11.941/2009, proponho que o presente processo processo
aguarde nesta equipe até que se tenha sistema de revisão de consolidação da Lei
11.941/2009 para trata-los. Além do mais, proponho PA 10880-963.370/2010-25 seja
suspenso por representação até a disponibilidade do sistema de revisão de consolidação
da Lei 11.941/2009,
c) 18186.726377/2011-98- Lei 11.841- Revisão de Consolidação, Arquivado em
14/01/2014, concluído com o DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO:
O pedido de contribuinte está sendo analisado através do PA 10880-731.861/2011-90.
DATA DE EMISSÃO: 27/08/2012.
Consultando-se os sistemas da RFB, verificou-se que o processo 18.208.135149/2011-17-
Lei 11.841- Parcelamento Especial foi quitado, págs. 441/446, e nele foram incluídos os
seguintes débitos referentes a estimativas mensais de 2005.
(...)
Os cálculos de págs. 447/449, evidenciam que o crédito reconhecido de R$ 112.269,99
foi insuficiente para quitar todos os débitos restando a cobrar R$ 116.387,87 de 2362-
IRPJ 02/2007, acrescido de multa e juros de mora.
Conclusão
À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reduzindo o débito para R$ 116.387,87, acrescidos de multa e juros de
mora”.

Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-003.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994632/2011-84

Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
459/533) colacionando a petição de consolidação do REFIS e comprovante de pagamento dos
valores parcelados e andamentos do COMPROT (e-fls. 528/533), destacando em síntese que:
“ (...)
I – DOS FATOS
Trata o presente processo da não homologação do Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário 2005, utilizado pela Recorrente nos PER/DCOMP’s
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
09867.47182.160207.1.3.02-0500,
36521.38086.300307.1.3.02-7610,
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
40361.43410.200307.1.3.02-5865.
(...)
II- DO MÉRITO
A Recorrente apurou o montante total de R$ 233.745,00 a título de IRPJ mensal
pago por estimativa ao longo do ano-calendário 2005 (Vide DIPJ/2006
Retificadora, Ficha 12A, Linha 17- Doc.1), conforme recolhimentos a seguir.
(...)
Confrontando o valor das estimativas pagas mensalmente no decorrer do
período (R$ 233.745,00) e do IRRF (R$ 27.541,70) com o IRPJ efetivamente
devido (R$ 49.609,03), a Recorrente apurou, em 31 de dezembro do ano-
calendário 2005, o Saldo Negativo de IRPJ no valor total de R$ 211.677,67
(Vide DIPJ/2006, Ficha 12A, Linha 19).
Após isso, a Recorrente utilizou o Saldo Negativo de IRPJ de R$ 211.677,67
para pagar diversos débitos, conforme informado nos PER/DCOMP’s
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
09867.47182.160207.1.3.02-0500,
36521.38086.300307.1.3.02-7610,
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
40361.43410.200307.1.3.02-5865.
Ao efetuar a análise do crédito de Saldo Negativo de IRPJ 2005, a d. Autoridade
Fiscal não conseguiu confirmar o pagamento das estimativas de IRPJ (R$
233.745,00), confirmando apenas os recolhimentos de IRRF (R$ 27.541,70).
Diante disso, a Recorrente passa a comprovar os pagamentos realizados para a
quitação das estimativas de IRPJ (janeiro e fevereiro) do ano base 2005, no
valor de R$ 233.745,00.
- Das compensações realizadas para pagamento das parcelas de IRPJ estimativa
(...)
Conforme DIPJ/06 Retificadora e DCTF Retificadora (Doc. 2), o pagamento
das estimativas de IRPJ referentes aos meses de janeiro e fevereiro do ano-
calendário de 2005 foi realizado através de 7 (sete) compensações, informadas
na tabela acima.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que, muito
embora as compensações acima não tenham sido homologadas, os valores
dessas estimativas deveriam ser computados na apuração do saldo negativo,
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-003.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994632/2011-84

haja vista que foram objeto de pagamento com os descontos previstos na Lei no.
11.941/09.
Ou seja, em razão da não homologação dos PER/DCOMP’s indicados na tabela
acima, a Recorrente incluiu o débito relativo às estimativas no REFIS para
pagamento parcelado.
Entretanto, a decisão recorrida reconheceu apenas o pagamento de IRPJ
estimativa
de
janeiro
nos
valores
de
R$
66.994,68
(DCOMP
24273.08976.061006.1.7.04-5044)
e
R$
67.342,64
(DCOMP
15339.95505.061006.1.7.04-9727).
Ocorre que, data máxima vênia, a decisão combatida não analisou os
documentos acostados pela Recorrente à manifestação de inconformidade, além
de ter extraído informações de DCTF que foi retificada.
Nessa esteira, comprovando a quitação do valor integral das estimativas de IRPJ
do ano base 2005, a Recorrente anexa:
a) os despachos decisórios emitidos para as PER/DCOMP’s indicadas na tabela
abaixo, a partir dos quais é possível verificar (i) o número do processo de
crédito correspondente (que foi incluído no REFIS), (ii) o valor e o período do
débito ali compensado (Doc. 3);
b) a petição de consolidação do REFIS e os comprovantes de pagamento dos
valores parcelados (Doc. 4);
c) o registro do andamento de tais processos de crédito (COMPROT),
demonstrando que em virtude do pagamento integral dos débitos neles
controlados, os processos foram encerrados e arquivados (Doc. 5).
(...)
Com efeito, restando comprovado que o débito relativo às estimativas de IRPJ
de janeiro e fevereiro do ano base 2005, no valor total de R$ 233.745,00, foi
objeto de pagamento no REFIS, é evidente que deve ser computado na apuração
do saldo negativo do período.
Assim, uma vez que a Recorrente apurou, em 31 de dezembro de 2005, R$
49.609,03 de IRPJ a pagar e R$ 27.541,70 de IRRF, está comprovado o
pagamento a maior que ensejou o Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
211.677,67.
III. DO PEDIDO:
Ex positis, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente
recurso, para que seja totalmente reconhecido o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005, no valor de R$ 211.677,67, e, por via de consequência,
homologados
os
PER/DCOMP’s
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
09867.47182.160207.1.3.02-0500,
36521.38086.300307.1.3.02-7610,
23778.10555.310107.1.3.02-7063, 40361.43410.200307.1.3.02-5865”.

É o relatório.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-003.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994632/2011-84

Voto

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que sejam homologadas as declarações de
compensações
n.o
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
09867.47182.160207.1.3.02-0500,
36521.38086.300307.1.3.02-7610,
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
40361.43410.200307.1.3.02-5865.
Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se a
homologação parcial do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ declarado na
DCOMP no. 23778.10555.310107.1.3.02-7063.
Há que se destacar que o saldo negativo, que deu origem ao crédito informado na
declaração de compensação, foi composto por imposto retido na fonte e IRPJ estimativas pagas.

Das Estimativas não compensadas

Em suas razões recursais, a Recorrente noticiou que parcelou o crédito não
reconhecido aderindo ao Parcelamento previsto na Lei n.o 11.941/2009 em 28/julho/2011 (e-fls.
512/527).
Informou ainda, que colacionou com o presente recurso os Comprovantes de
Pagamentos dos Valores Parcelados, destacando que o valor de R$ 233.745,00 foi objeto de
pagamento no REFIS.
Outrossim, embora constem dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 512/527,
não existem informações que permitam seja formado o convencimento de que os referidos
débitos encontram-se adimplidos.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-003.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994632/2011-84

Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
alegado indébito e tem vista os débitos apontados como quitados pela Recorrente, bem como o
início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória de
cálculos para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos débitos controlados no presente
processo, o direito creditório reconhecido com a juntada dos respectivos documentos e ainda
identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência dos pagamentos dos
parcelamentos informados pela contribuinte, caso positivo, se os débitos de R$ 233.745,00
relativo aos PERDCOMP’s no. 23778.10555.310107.1.3.02-7063, 09867.47182.160207.1.3.02-
0500,
36521.38086.300307.1.3.02-7610,
23778.10555.310107.1.3.02-7063,
40361.43410.200307.1.3.02-5865 foram pagos.
(b) os débitos confessados nos Per/DComp tratados no presente processo a serem
compensados com todas as especificações;
(c) débitos em aberto, se houver e
(d) demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de
Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo
de Compensação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 549
DF CARF MF
Original